Tribunal: TJMT
Processo: 0000759-66.2014.8.11.0009
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000759-66.2014.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[NILTON DA CRUZ - CPF: 260.377.341-00 (APELANTE), LILIANE CASADEI - CPF: 020.860.309-32 (ADVOGADO), VIDOTTO & MOLINA LTDA - CNPJ: 32.985.244/0001-67 (APELADO), LUCIANO FONTOURA BAGANHA - CPF: 707.547.211-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DÍVIDA EXISTENTE. RELAÇÃO JURIDICA COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Não demonstrado ter quitado os valores cobrados, já que eram emitidas notas fiscais com a entrega de tais recibos, o que não foi procedido nesse caso, a existência da dívida se consolida, sendo válida a negativação.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 0000759-66.2014.8.11.0009 – CLASSE CNJ 198 – COMARCA DE COLÍDER

APELANTE: NILTON DA CRUZ

APELADO: VIDOTTO & MOLINA LTDA.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por NILTON DA CRUZ contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara da Comarca de Colíder nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débito com Pedido de Indenização por Danos Morais ajuizada em face de VIDOTTO & MOLINA LTDA., que julgou improcedentes
os pedidos formulados na inicial, cancelando-se os efeitos da liminar concedida; condenou a parte autora ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.

O apelante sustenta que não é devedor de quaisquer quantias ao apelado. Os documentos anexos a contestação, fis.
57-59,
não comprovam existência de débito do apelante para com o apelado; não se tratam de notas fiscais, são denominados apenas de "NOTA RECIBO" e as data de emissão dos mesmos são todas posteriores a data do suposto débito pelo qual o apelante foi inscrito nos órgãos de proteção ao crédito;
sendo que consta de fis. 21 que o suposto débito que motivou a negativação teria vencido em 24/06/2011 e no valor de R$ 707,54;
já
os documentos anexos pelo apelado são datados de 28/06/2011 à 23/07/2011, ou seja, todas as datas posteriores a data de vencimento do suposto débito inscrito no
SPC; além do que, os valores são discrepantes com o da negativação, sendo a soma das supostas aquisições de fis. 57-59 correspondente a R$ 692,41
e o valor do
débito negativado de R$ 707, 54;
não há como os documentos anexos pelo apelado comprovarem a existência do suposto débito pelo qual o apelante fora negativado, eis que se referem a datas e valores diversos; referidas notinhas já foram quitadas conforme se tem pelos documentos anexos a inicial,
fis. 15-23; s
endo emitidas as respectivas notas fiscais e pagas, não impugnados pelo apelado;
resta evidente a inexistência de débito e a indevida negativação, bem como a presença dos requisitos necessários para a configuração da existência do dano moral e o consequente direito do apelante a percepção de uma indenização, devido aos graves prejuízos de ordem moral e material; por fim, requer o provimento do recurso para reforma da sentença e seja julgado procedente os pedidos.

Nas contrarrazões, a apelada requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por NILTON DA CRUZ contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara da Comarca de Colíder nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débito com Pedido de Indenização por Danos Morais ajuizada em face de VIDOTTO & MOLINA LTDA., que julgou improcedentes
os pedidos formulados na inicial, cancelando-se os efeitos da liminar concedida; condenou a parte autora ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.

A insurgência recursal do apelante é de que houve a quitação da dívida em setembro de 2011; as notas são posteriores ao vencimento do débito, bem como os valores são discrepantes.

Da análise dos autos, verifica-se que há emissão das notas fiscais nos autos que não mencionam os valores cobrados pela parte apelada.

Observa-se que, com a emissão das notas fiscais, os recibos eram entregues ao apelante, contudo, as notas cobradas e que se pretende a inexistência do débito, estão em posse da apelada, o que se impõe o não pagamento por parte do apelante, este que não comprova o fato constitutivo do seu direito.

Isso porque, as notas possuem datas de junho, julho, que somadas chega-se ao valor de R$ 707,00, bem como a negativação foi procedida no mês de fevereiro do ano de 2012.

Assim, não demonstra o apelante ter quitado os valores cobrados, já que eram emitidas notas fiscais com a entrega de tais recibos, o que não foi procedido nesse caso.

Dessa forma, a existência da dívida se consolida, sendo válida a negativação.

A jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL – Ação DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – INSCRIÇÃO DO NOME DA PARTE AUTORA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES – DÍVIDA COMPROVADA – RECURSO IMPROVIDO. I – Se a parte apelada cumpriu com o ônus de demonstrar fato impeditivo do direito da parte autora, evidenciando a existência de relação jurídica negada, mostra-se legítima a negativação. II – Em não restando provado o fato de que a negativação tenha sido indevida, pois, alicerçada em dívida existente, resta afastado o dever de indenizar, diante da não caracterização da ilicitude da conduta questionada.
(TJMS. Apelação Cível n. 0800087-11.2022.8.12.0011,

Coxim,

2a Câmara Cível, Relator (a):

Des. Ary Raghiant Neto, j: 31/01/2023, p:

01/02/2023).

“APELAÇÃO CÍVEL – Ação DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATAÇÃO REGULAR – RELAÇÃO JURÍDICA EXISTENTE – INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES – DÍVIDA COMPROVADA – RECURSO IMPROVIDO. I – Se a empresa/ré cumpriu com o ônus de demonstrar fato impeditivo do direito da autora, evidenciando a existência de relação jurídica negada, mostra-se legítima a negativação. II – Em não restando provado o fato de que a negativação tenha sido indevida, pois, alicerçada em dívida existente, resta afastado o dever de indenizar, diante da não caracterização da ilicitude da conduta questionada. (TJMS. Apelação Cível n. 0802270-89.2022.8.12.0031,

Caarapó,

2a Câmara Cível, Relator (a):

Des. Ary Raghiant Neto, j: 31/01/2023, p:

01/02/2023).

Portanto, existente a dívida não há se falar em declaração de inexistência ou mesmo dever de indenizar.

Majoro os honorários para 15% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 11 do CPC.

Ante o exposto, desprovejo o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023